Tribunal: TJDFT
Processo: 0739260-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0739260-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SHIRLEY ANA DUTRA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. 1. Examinando melhor os presentes autos, observa-se a existência de divergência entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante na escritura pública de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 21865159. Diante disso, revogo a decisão ID 23382781, que deferiu a habilitação de cessionário para empresa CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. (00.057.240/0001-22), a partir de premissa não anteriormente considerada. 2. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 21864907), referente aos direitos creditícios pertencentes a(o) credor(a) SHIRLEY ANA DUTRA, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 10 (dez) dias: a) juntar pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente aos CNPJ 00.057.240/0036-52; b) juntar procuração referente ao CNPJ 00.057.240/0036-52 conferindo poderes ao advogado peticionante; c) juntar documento pessoal (CPF e RG) dos sócios que firmaram as procurações a que se refere o ID 2186490, págs 18/21; d) juntar documentação pessoal (CPF e RG) dos signatários da procuração para os advogados peticionantes. e) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição da filial que está requerendo habilitação) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; f) juntar declaração de que o CNPJ 00.057.240/0036-52 é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; g) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52; h) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federa CNPJ 00.057.240/0036-52; e i) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto